Tribunal: STF
Processo: AI 103367
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-21
Data de publicação: 1985-05-21

Ementa:
TRANSPORTE. DEMANDAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE TRANSPORTE. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART-275, II, LETRA 'H'. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DO ART-325, V, LETRA 'B', DO RISTF, NÃO SE
CARACTERIZANDO, NA ESPÉCIE, QUALQUER DAS RESSALVAS DO CAPUT DO MENCIONADO DISPOSITIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.